Tribunal: TJSP
Processo: 2081816-33.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de homicídio qualificado. Pleito de revogação da prisão provisória. Liminar indeferida. Defesa que sustenta não estarem estampados os requisitos da detenção cautelar in casu. Alegado excesso de prazo da custódia. Não acolhimento. Manutenção da segregação corretamente revisitada na origem. Presentes as fórmulas insculpidas nos artigos 312 e 313 do

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática de homicídio qualificado. Pleito de revogação da prisão provisória. Liminar indeferida. Defesa que sustenta não estarem estampados os requisitos da detenção cautelar in casu. Alegado excesso de prazo da custódia. Não acolhimento. Manutenção da segregação corretamente revisitada na origem. Presentes as fórmulas insculpidas nos artigos 312 e 313 do CPP. Paciente reincidente. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.